Tribunal: TJBA
Processo: 0010064-95.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010064-95.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YURI MOREIRA PINTO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA TRINDADE, CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA, JOAO LOYO DE MEIRA LINS, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA E IRREVOGÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2006, sob o fundamento de que o autor havia recebido indenização securitária e firmado termo de quitação ampla, geral e irrevogável. O autor sustenta ter sofrido graves lesões físicas e sequelas permanentes decorrentes do sinistro, além de intenso abalo emocional em razão do falecimento de sua noiva no mesmo evento, pleiteando indenização por danos morais e a declaração de nulidade da cláusula de quitação firmada quando do recebimento da indenização securitária. Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de prova pericial médica e prova oral destinadas a demonstrar a extensão dos danos e a existência de vício de consentimento na assinatura do recibo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação ampla firmada no âmbito administrativo em razão do recebimento de indenização securitária impede, por si só, o ajuizamento de ação indenizatória contra os responsáveis pelo acidente; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial e oral requerida para demonstrar a extensão dos danos e eventual vício de consentimento, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência formal de termo de quitação firmado pelo autor não afasta, por si só, a possibilidade de discussão judicial acerca da validade do negócio jurídico quando há alegação plausível de vício de consentimento.

Documentos constantes dos autos indicam que o pagamento da indenização securitária foi condicionado à assinatura de recibo de quitação sem ressalvas, circunstância que pode caracterizar situação de vulnerabilidade apta a justificar a investigação acerca da existência de estado de perigo.

O pagamento de indenização securitária decorrente de cobertura de responsabilidade civil possui natureza limitada aos termos da apólice, não necessariamente correspondendo à integralidade dos danos decorrentes do evento danoso.

A sentença que se limita a reconhecer a existência de recibo de quitação, sem enfrentar as alegações de vício de consentimento e as circunstâncias da celebração do acordo, incorre em fundamentação insuficiente.

A produção de prova pericial médica e prova oral mostra-se relevante para apuração da extensão das lesões e das circunstâncias da assinatura do termo de quitação, sendo indevido o julgamento antecipado da lide nessas condições.

O indeferimento da instrução probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia restringe o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quitação ampla firmada no âmbito administrativo em razão do recebimento de indenização securitária não impede, por si só, a discussão judicial acerca da validade do acordo quando há alegação plausível de vício de consentimento.

O pagamento de indenização securitária decorrente de cobertura de responsabilidade civil não exclui, necessariamente, a possibilidade de responsabilização civil do causador do dano pelo eventual excedente.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria fática relevante e há requerimento de produção de prova potencialmente apta a esclarecer a validade do acordo firmado e a extensão dos danos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 156. CPC, arts. 370, 489, §1º, IV, e 931.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0010064-95.2007.8.05.0103 em que figura como apelante
YURI MOREIRA PINTO
e apelados
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA., NORSA REFRIGERANTES S.A, NORDECOB REFRIGERANTES LTDA., e ITAU SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com o voto de sua relatora.